Tribunal: TCU
Processo: 029.803/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10698/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.803/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Ferreira de Oliveira de Souza (XXX.375.277-XX); Caio Ribeiro da Conceição (XXX.631.677-XX); Jonas da Silva Correia (XXX.181.337-XX); Leonardo Santos de Almeida (XXX.171.227-XX); Matheus Chamarelli de Mesquita Correa (XXX.776.297-XX); Matheus Silva dos Santos (XXX.267.167-XX); Mycael de Souza Cardoso (XXX.895.757-XX); Pedro Henrique Rodrigues de Almeida (XXX.374.087-XX); Pedro Henrique Vitorino da Silva (XXX.752.187-XX); Victor Sousa da Silva (XXX.541.107-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.